Tribunal: STF
Processo: ARE 1586933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e previdenciário. Servidor público estadual. Aposentadoria voluntária. Desistência anterior ao registro no Tribunal de Contas. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

    1. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.

    2. A questão relativa à necessidade de devolução dos valores recebidos não foi objeto de debate pelo Tribunal de Origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.